Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da ação de tutela cautelar requerida em caráter antecedente manejada em seu desfavor pelo agravado – Milton Paulo Sena Santiago –, deferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulada, determinando a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial do imóvel situado à QNL-06, S/N, APT 205, Projeção 03, Bloco C, Taguatinga/DF, inscrito no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 117.281, que contara com a realização de duas praças nos dias 11 e 13 de novembro de 2024, constituindo, ademais, a indisponibilidade da propriedade do imóvel referenciado, ao fundamento de que subsiste dúvida acerca da higidez da intimação do devedor nos moldes legalmente preconizados. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decidido originalmente e, ao final, a reforma do provimento guerreado, resguardando-se os atos ultimados no ambiente do procedimento extrajudicial que deflagrara em razão da inadimplência do agravado. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que o agravado firmara consigo, em 2014, contrato de financiamento do imóvel cujo leilão é pretendido pelo montante de R$148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), a ser adimplido em 360 (trezentas e sessenta) parcelas mensais, utilizando-se do valor de entrada na ordem de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais). Relatara que, ante a inadimplência das parcelas vencidas no período de 05/02/2023 a 05/08/2023, aviara, com espeque na Lei no 9.514/97, execução extrajudicial. Registrara que, diferentemente do alegado pelo agravado, houvera sua regular intimação, tendo havido, demais disso, notificação e ciência inequívoca das hastas, não havendo, porém, o exercício, de parte do agravado, do direito de preferência que lhe é assegurado mediante aquisição do imóvel em leilão. Pontuara que efetivara a notificação extrajudicial do devedor com o viso de purgar a mora, através de diligência empreendida pelos serventuários do Cartório de Registro de Imóveis, nos endereços de que dispunha, em compasso com o previsto no artigo 26, §1o, da Lei 9.514/71. Sustentara que, sob essa perspectiva, valera-se do procedimento estatuído na legislação aplicável, cuja tentativa de intimação dera-se nos endereços fornecidos pelo próprio agravado, sendo um deles, a propósito, o do próprio imóvel que perfaz a garantia fiduciária. Reportara que, consoante certificado pelo oficial de cartório, o devedor não fora localizado em nenhum dos endereços informados, tendo sido indicado pelo serventuário que o agravado situava-se em local incerto e desconhecido. Frisara que, em vista dos acontecimentos noticiados, nada obstante as tentativas de intimação pelo oficial em diversos dias e horários, o ato de comunicação do devedor dera-se pela via editalícia, com fundamento no artigo 26, § 4o, da Lei no 9.514/972. Asseverara que, conquanto regularmente notificado, o devedor deixara fluir em branco o interregno assegurado à purgação da mora, ensejando, pois, a certificação de consolidação da propriedade em nome do credor, alinhado ao teor do § 7o do artigo 26 da no Lei 9.514/97. Anotara que a certidão expedida pelo oficial do registro de imóveis goza de fé-pública e de presunção relativa de veracidade e legitimidade, conforme dicção do artigo 3o da Lei no 8.935/94, aduzindo inexistir provas nos autos aptas a desconstituir tais atributos. Verberara, noutro vértice, que, para que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais, deve haver a demonstração de prejuízo, consoante o apotegma do pas de nullité sans grief, de sorte que, acaso fosse de interesse do agravado em proceder à purgação da mora, poderia tê-lo feito dentro do prazo de 15 (quinze) dias determinado em lei, com o fito de obstar a consolidação da propriedade do bem. Assinalara, que, portanto, afigura-se dotado de validade e eficácia o ato que constituíra o devedor em mora, o que infirmaria a arguição de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade. Pontificara, no pertinente às intimações acerca dos leilões, que, após a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor, houvera a deflagração dos atos expropriatórios, tendo ocorrido o envio de carta com aviso de recebimento nos endereços à disposição. Esclarecera que o primeiro leilão concretizara-se em 11/11/2024 e o segundo, a seu turno, em 13/11/2024. Discorrera que, de conformidade com a cláusula VII 7.8.B do instrumento contratual firmado entre os litigantes, eventual mudança de endereço deve ser comunicada, sob pena de ser considerada válida as remessas realizadas no último endereço declarado. Explicitara que, defronte o comprovante de conta telefônica colacionado pelo próprio agravado, houvera mudança de endereço sem comunicação prévia ao banco, porquanto os endereços dissonam dos que dispunha o credor. Verberara, ademais, que, à medida em que o agravado indicara que fora informado de que o imóvel já se encontrava na iminência de ser leiloado, tendo, inclusive, procedido à colação de captura de tela do sítio do leiloeiro, tais apreensões denotam, a seu ver, ciência inequívoca das hastas, descerrando a viabilidade de ser inferido que voluntariamente deixara de exercer o direito de preferência por exclusiva desídia. Arrematara que, com o escopo de evitar qualquer arguição de nulidade derredor da comunicação dos leilões, encaminhara correspondências eletrônicas no endereço de e-mail do agravado, assim como procedera ao envio de mensagens em aplicativo de mensagens instantâneas. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco Bradesco S/A em face da decisão que, nos autos da ação de tutela cautelar requerida em caráter antecedente manejada em seu desfavor pelo agravado – Milton Paulo Sena Santiago –, deferira a tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulada, determinando a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial do imóvel situado à QNL-06, S/N, APT 205, Projeção 03, Bloco C, Taguatinga/DF, inscrito no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 117.281, que contara com a realização de duas praças nos dias 11 e 13 de novembro de 2024, constituindo, ademais, a indisponibilidade da propriedade do imóvel referenciado, ao fundamento de que subsiste dúvida acerca da higidez da intimação do devedor nos moldes legalmente preconizados. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o sobrestamento do decidido originalmente e, ao final, a reforma do provimento guerreado, resguardando-se os atos ultimados no ambiente do procedimento extrajudicial que deflagrara em razão da inadimplência do agravado. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da subsistência de substrato material apto a conferir sustentação ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar formulado pelo agravado, culminando na suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial do imóvel nomeado em ambiente de execução extrajudicial de garantia fiduciária, ao fundamento da subsistência de dúvida acerca da higidez da intimação do devedor nos moldes legalmente preconizados. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Consoante emerge dos elementos coligidos aos autos da ação principal, o agravado firmara com terceiro contrato de compra e venda de imóvel tendo por objeto o imóvel situado à QNL-06, S/N, APT 205, Projeção 03, Bloco C, Taguatinga/DF, inscrito no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula no 117.281[1]. Outrossim, o agravado entabulara com o agravante, em 2014, contrato de financiamento[2] para a aquisição do imóvel, no valor de $148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), a ser adimplido em 360 (trezentas e sessenta) parcelas mensais, utilizando-se do valor de entrada na ordem de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais). O imóvel adquirido fora dado em garantia ao agravante, destinando-se a garantir a realização das prestações do empréstimo, mediante celebração de pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, nos termos do art. 38 da Lei 9.524/97, figurando o agravante, pois, como credor fiduciário e o agravado, adquirente do bem, como devedor fiduciário. Aperfeiçoada a compra e venda com alienação fiduciária em garantia do financiamento, o agravado deixara de quitar as parcelas atinentes ao período de 05/02/2023 a 05/08/2023, e, diante da inadimplência havida no curso do vínculo, o credor fiduciário deflagrara o procedimento para realização da garantia, se não emendada a mora em que incidira o agravado. Não emendada a mora, com o aperfeiçoamento da posse e propriedade do imóvel em favor do agravante, nos dias 11 e 13 de novembro de 2024 foram realizados os primeiros leilões para alienação do imóvel. De seu turno, o agravado aviara, no dia 07 de outubro de 2024, a ação de produção antecipada de provas no 0743442-63.2024.8.07.0001, antes, portanto, da ultimação das hastas. Aludida pretensão fora deduzida com o fito de possibilitar a obtenção de provas de sua suposta intimação pessoal, referente tanto à consolidação do imóvel quanto ao procedimento de leilão[3]. O agravado, naquele ambiente, formulara pedido de tutela de urgência volvido à suspensão do leilão, o qual fora indeferido pelo Juízo daqueles autos nos seguintes termos, verbis: “Cuida-se de Produção Antecipada de Provas recebida pelo Juízo nos termos da decisão de Id 213773069. O autor formula apenas pedido de exibição de documentos do procedimento de consolidação do imóvel e de leilão, das provas das intimações pessoais e as informações da situação do contrato de financiamento imobiliário. Manifestação do Banco requerido no Id 215897748. Informa que anexou a documentação referente aos fatos apresentados na exordial. Impugnou a gratuidade de justiça. Manifestação do autor no Id 215949773. Informa que o leilão do imóvel ocorrerá na data de 11/11/2024. Aduz que não poderá exercer seu direito de preferência no leilão porque não possui informações sobre o contrato na data da consolidação do imóvel (saldo devedor, saldo positivo e memória de cálculo). Requer em sede de tutela de urgência: a) suspensão do leilão até que o Bradesco junte ao processo as informações sobre o contrato; b) suspensão do leilão até que o Bradesco junte ao processo provas da suposta intimação pessoal referente à consolidação e ao leilão, a qual deveria alertar sobre o referido risco, nos termos dos artigos 26, 26-A, 27 e 27-A da Lei no 9.514/97, quais sejam: certidão da 3a intimação, por hora certa; certidão da 4a intimação por meio eletrônico; cópia do certificado emitido pelo serventuário encarregado das diligências anteriores; prova da citação sobre o leilão; memória de cálculo do contrato na data da resolução unilateral pela consolidação indevida, indicando o saldo devedor, os valores de entrada ao financiamento e das parcelas quitadas. É o relatório. Decido No caso, constato que a parte requerida foi intimada para a apresentação dos documentos apontados pelo autor, tendo anexado no Id 215897748 a documentação pertinente. Ressalto que o feito é de procedimento destinado a antecipar prova, razão pela qual “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas” (art. 382, § 2o, do CPC). O procedimento não tem contornos contenciosos, mas unicamente administrativos, tanto que “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário” (art. 384, § 4o, do CPC), não havendo o que se fazer quanto aos documentos não exibidos ou apresentados em desconformidade com o que pretendia o autor, sendo facultado à parte autora a propositura de ação de conhecimento autônoma que permita a análise de mérito para tanto, em especial para análise do pedido de sustação do leilão, apontando, eventual nulidade, se o caso. Indefiro, portanto, os pedidos de Id 215949773. Intimem-se o requerido para manifestação sobre a petição de Id 215949773, anexando as informações pendentes referentes à situação do contrato de financiamento imobiliário, anexando a respectiva planilha (parcelas pagas e saldo devedor). Feito, dê-se vista ao autor e retornem conclusos para julgamento. (...)” – grifo nosso. Em virtude do participado, o agravado aviara, então, em 04 de novembro de 2024 a subjacente ação de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, deduzindo a postulação cautelar, a qual restara acolhida pelo Juízo a quo, confira-se[4]: “Cuida-se de tutela de natureza antecipada deduzida em caráter antecedente, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas. Na inicial, afirma o requerente ser proprietário de um imóvel, adquirido com garantia de alienação fiduciária – Lei no 9.514/97 –. Acrescenta que, em razão de pretenso inadimplemento, a instituição financeira requerida consolidou a propriedade em seu nome e promoveu o leilão extrajudicial do bem, com duas praças já realizadas, nos dias 11/11/2024 e 13/11/2024. Defende, contudo, que os procedimentos adotados para tanto inobservaram as disposições legais pertinentes à espécie, em especial a ausência de sua prévia notificação, anteriormente à consolidação da propriedade, e a ausência de elaboração de planilha de cálculos, a revelar o saldo devedor para efeitos de alienação. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postulou Tutela de Urgência, na petição de emenda à inicial, nos seguintes termos: “1o – inaudita altera pars. Suspensão dos efeitos do leilão, impedindo que o Bradesco realize a transferência do imóvel, até que o banco junte ao processo provas da suposta intimação pessoal referente à consolidação e ao leilão, a qual deveria alertar sobre o referido risco, nos termos dos Arts. 26, 26-A, 27 e 27-A da Lei no 9.514/97, quais sejam: (...) 2o – inaudita altera pars. Suspensão dos efeitos do leilão, impedindo que o Bradesco realize a transferência do imóvel, até que o Bradesco junte ao processo as informações sobre o contrato, possibilitando a fiscalização do leilão pelo consumidor, quais sejam: (...)” (ID 217660906) (negritos no original) Eis o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, RECEBO a peça de ID 217660906 como petição inicial para efeitos de contraditório e provimentos jurisdicionais. OBSERVE-SE.Em segundo lugar, assinalo que a via processual eleita – tutela de urgência deduzida em caráter antecedente – não comporta provimento jurisdicional predestinado à exibição de documentos, como se subentende da complementação das pretensões de urgência. Os documentos já são aqueles perseguidos na ação de produção antecipada de provas, já proposta pelo requerente, autuada sob o número 0743442-63.2024.8.07.0001, em curso perante o douto Juízo da 21a Vara Cível desta Circunscrição de Brasília/DF. Em terceiro lugar, ainda em sede preliminar, constato que o provimento jurisdicional perseguido – suspensão dos efeitos de leilão extrajudicial de imóvel que tem por garantia a alienação fiduciária – tem natureza essencialmente cautelar; e não antecipada. Por essa razão, atribuirei ao feito o rito dos arts. 305 a 310, todos do CPC. No caso dos autos, acerca da intimação do devedor fiduciante, chamo especial atenção para o disposto no art. 26, “caput” e §§ 1o, 3o e 3o-A, da Lei no 9.514/97: (...) Nestes autos, afirma o requerente categoricamente não ter sido procurado ou intimado pelo oficial do registro acerca da mora e das prerrogativas inerentes à sua condição. Conquanto seja curiosa a afirmação, até mesmo em razão da pessoa do requerido – instituição financeira de grande porte, com incontáveis contratos de mesma natureza, celebrados nas mais diversas capitais e municípios do nosso País –, que não imagino negligenciasse passo sabidamente imprescindível, lembro que impera em nossa ordem processual a presunção de boa-fé (art. 5o do CPC). Por essa razão, não imagino que o requerente, advogado, atuando em causa própria, viria ao Poder Judiciário sustentando um panorama fático que ele mesmo, de antemão, saberia inverdadeiro. Reconheço que os fatos e fundamentos jurídicos do pedido não foram submetidos ao exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa –, o que equivale a dizer que a requerida poderá mesmo, futuramente, trazer aos autos documentos que comprovem a regularidade da marcha que conduziu ao leilão extrajudicial e consequente arrematação. Todavia, nesta fase de cognição sumária, pelas razões acima expostas, vislumbro presente a Probabilidade do Direito. Relativamente ao Perigo de Dano e ao Risco ao Resultado Útil do Processo, também os vislumbro presentes, na medida em que a transferência da propriedade do imóvel referido nos autos ao arrematante atribuirá complexidade significativa à solução da lide principal. Paralelamente, anoto não vislumbrar irreversibilidade (art. 300, § 3o, do CPC), na medida em que, até provimento jurisdicional ulterior que eventualmente acolha futura pretensão de mérito do requerente, o procedimento de leilão estará preservado. Por fim, por cautela, evitando iniciativas contrárias às disposições desta Decisão, determinarei a anotação de indisponibilidade da propriedade, nos assentamentos da matrícula do imóvel. Pelo exposto, DEFIRO o pleito de Tutela de Urgência para SUSPENDER OS EFEITOS do leilão extrajudicial do imóvel identificado como Apartamento 205, Projeção 03, Bloco “C”, QNL-06, Taguatinga/DF, matriculado junto ao Cartório do 3o (terceiro) Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob o número 117.281 (dados colhidos da Certidão de Matrícula encartada nos autos do processo n. 0743442-63.2024.8.07.0001), até ulterior comando judicial em sentido diverso. Paralelamente, CONSTITUO INDISPONIBILIDADE da propriedade do imóvel em desfavor do requerido.” Consignados os atos precedentes, no caso dos autos, o contrato fora firmado no ano de 2014, portanto, é anterior à alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao artigo 39, II, da Lei 9.514/97. Nesse contexto, em consonância com o decidido no IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000/STJ, referida alteração não se aplica ao contrato objeto da lide porquanto, “A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art.39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência”. Portanto, afigura-se possível ao devedor purgar a mora, em se tratando de alienação fiduciária de imóvel de contrato anterior à Lei 13.465/2017, até o momento da assinatura do auto de arrematação. Outrossim, aplica-se ao caso, subsidiariamente o disposto no artigo 34 da do Decreto-Lei 70/66, que enseja outra apreensão quanto ao termo da faculdade de ementa da mora, verbis: “Art. 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos.(...)” A aplicação desse dispositivo aos contratos de alienação fiduciária em garantia encerra o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior, aplicando subsidiariamente o Decreto-Lei 70/66 aos casos de alienação fiduciária, reiteradamente tem reconhecido o direito do devedor ao exercício da purga de mora após a intimação e do decurso de prazo de quinze dias, confira-se: “A irresignação merece prosperar. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que é possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. Assim, a purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966”. (STJ. REsp. 1374033. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas). Para ilustrar o que foi dito até o momento, confira-se os precedentes abaixo transcritos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. IMPENHORABILIDADE DE BEM SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE FAMÍLIA. DESCABIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. INSUBSISTÊNCIA SÚMULA 283 DO STF. NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PURGA DA MORA APÓS CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que, no âmbito de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei n. 9.514/1997), é possível a purga da mora até a assinatura do auto de arrematação do leilão público do bem objeto da contratação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei n. 70/1966, o que na espécie, não ocorreu. (...) 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.353.105/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 4/6/2019.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE ATO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI No 9.514/1997. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR FIDUCIANTE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. DECRETO-LEI No 70/1966. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. (...) 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser possível a purga da mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966. (...) 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.286.812/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018.) Aludida construção é realizada com o viso, não de assegurar o exercício dessa faculdade pelo agravado, pois não dispusera sobre essa formulação, a despeito do pedido cautelar que deduzira, mas de indicar a viabilidade de, defronte alegação de vício havido no procedimento extrajudicial, ser repetido como forma de ser assegurada a observância da ritualística hermeticamente traçada, assegurando-se ao obrigado não somente a faculdade de elidir sua mora ou de emendá-la. É sob essa conformação que não se divisa, ao menos para fins de examinação da tutela reformatória pretendida, a presença dos pressupostos estabelecidos pelo legislador processual, pois ausente de advir ao agravante risco de dano ou prejuízo irreparável ou improvável reparação se sobrestada a eficácia do leilão extrajudicial do imóvel oferecido em garantia. Conforme o exposto na decisão agravada, fora concedida com eficácia eminentemente cautelar e com as ressalvas de que ao agravante é assegurado evidenciar a legitimidade do certame expropriatório, evidenciando que houvera a intimação do agravado para participação e cientificação de todas as fases do procedimento, daí porque foram simplesmente suspensos os efeitos do leilão extrajudicial havido, e não cancelada a hasta ou obstada sua ultimação. Conseguintemente, sob os contornos do decidido, não subsiste risco algum em ser relegado o exame da pretensão reformatória para o momento da resolução do mérito deste agravo, quando estará aperfeiçoado o contraditório sobre os comprovantes colacionados, rendendo ensejo à aferição se o vício imprecado pelo agravado subsiste, ou não. Abstraída qualquer consideração sobre a plausibilidade do direito invocado pelo agravado nesse momento, o que sobeja é a ausência de perigo de irreversibilidade da decisão guerreada, pois, frise-se, simplesmente sobrestara os efeitos do leilão extrajudicial ultimado. Desse modo, fica patente que, sopesados os interesses jurídicos do credor e devedor, e no intuito de evitar a ocorrência de ato irreversível, cabível a suspensão dos efeitos do leilão havido em caráter cautelar, preservando-se o direito invocado e o resultado útil do processo, ao menos até a elucidação do mérito desse agravo. Em suma, não se divisam presentes os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela recursal liminar demandada, notadamente o risco de advir ao agravante dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação se preservada a suspensão da eficácia das hastas havidas. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. TUTELA DEFERIDA PARA SUSPENSÃO DOS LEILÕES. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, CONFIGURADOS. POSSIBILIADE DE PREJUÍZO IRREVERSÍVEL AOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Inter S.A em face de decisão (fls. 171/193 dos autos originários) proferida pelo Juízo da 11a Vara da Comarca de Fortaleza, nos autos da ação revisional, processo no 0173167-23.2017.8.06.0001, movida por Mariano Musto e Barbara Scola Breviem face do agravante, tendo como irresignação principal o fato do Juízo recorrido ter determinado a suspensão de leilão de imóvel, objeto de contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária em garantia, firmado entre as partes. O ponto basilar dos autos consiste na discussão acerca das cláusulas contratuais celebradas entre as partes litigantes correspondentes à contrato bancário de concessão de crédito, com garantia de alienação fiduciária, cuja garantia real foi o imóvel descrito na cláusula "6" (fl. 287). II - Analisando os documentos acostados nos autos do processo principal, entendo que está demonstro que o prejuízo será maior em caso de não manutenção da liminar deferida, já que os agravados incorreriam em prejuízo irreparável caso sejam vencedores (perda do imóvel utilizado e irreversibilidade da medida caso vendido em leilão). Contrariamente, não se verifica se o agravante for vencedor. III – A cautela na manutenção do imóvel na posse dos agravados é medida que se impõe. IV - Recurso conhecido e não provido.” (TJCE, Agravo de Instrumento - 0630318-45.2018.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, 4a Câmara Direito Privado, data do julgamento: 15/10/2019, data da publicação: 16/10/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL. TUTELA QUE CONGELOU O SALDO DEVEDOR, POSTERIORMENTE REVOGADA NA R. SENTENÇA. RÉ QUE LEVA O BEM IMEDIATAMENTE À LEILÃO. SUSPENSÃO. MEDIDA NECESSÁRIA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) 3. Diante disso, os réus providenciaram o leilão extrajudicial do bem, que ocorreria 2 (dois) meses após a publicação da R. Sentença. 4. Acolhe-se, de início, a preliminar de ilegitimidade passiva do ITAÚ UNIBANCO S/A, na medida em que não possui interesse jurídico neste recurso, eis que a conduta de levar o imóvel à leilão é atribuída, com exclusividade, ao primeiro agravado. 5. Quanto ao mérito, tem-se como precária a concretização de um leilão extrajudicial, quando pendente de exame definitivo uma ação judicial, no bojo da qual se discute o próprio saldo devedor perseguido pela primeira agravada, decorrente de um suposto inadimplemento de um contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel. 6. Ademais, ainda que tenha sido revogada a tutela de urgência pelo D. Juízo a quo, tem-se que, em tese, caberia ainda à parte pleitear a concessão de efeito suspensivo em uma futura apelação ou o deferimento de uma tutela de urgência em sede recursal. 7. É evidente que a imediata venda do bem imóvel, especialmente quando a controvérsia não se encontra definitivamente dirimida, expõe os agravantes a risco demasiado, posto que irreversível, notadamente quando ainda cabível recurso dotado de potencial efeito suspensivo, ex vi do artigo 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil. 8. Considerando que a tutela somente foi revogada na R. Sentença, deveria a parte agravada ter aguardado, ao menos, a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo em uma futura apelação, especialmente quando considerado que os agravantes permaneceram beneficiados pela medida liminar por mais de 6 (seis) anos. 9. Assim, entende-se que, sopesados os interesses jurídicos em jogo, e no intuito de evitar a ocorrência de um ato irreversível, deverá o leilão ser suspenso até que esta E. Câmara Cível aprecie o pedido de concessão de efeito suspensivo em apelação ou até que sobrevenha o trânsito em julgado da R. Sentença, o que ocorrer primeiro. 10. Provimento do recurso para consolidar a tutela concedida em sede recursal.” (TJ-RJ - AI:00463042820188190000 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 7 VARA CIVEL, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 13/11/2018, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE BEM IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO OBJETO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VIOLAÇÃO À SÚMULA No 380 DO STJ – INOCORRÊNCIA – AGRAVO IMPROVIDO. Não merece reparo a decisão que, à vista da existência de embargos de terceiro, opostos em execução de título extrajudicial, ainda pendentes de julgamento, suspende liminarmente a realização de leilão extrajudicial de bem imóvel de propriedade dos executados, vez que o crédito ainda é objeto de controvérsia na demanda executiva. Ademais, o risco de lesão a ser suportado pelos Agravados é maior do que aquele que recai sobre o Agravante, o qual pode, durante a execução, lançar mão dos meios disponíveis para assegurar a satisfação do seu crédito. Inexiste afronta à Súmula no 380 do STJ quando a medida de suspensão do leilão é deferida em razão da pendência de julgamento de embargos de terceiro, e não em razão de ajuizamento de ação revisional. Decisão mantida. Agravo improvido.” (TJ-BA - AI: 00225066720148050000, Relator: Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2015)” No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] R.14/117281 do ID 220723622, p. 3, fl. 240, dos autos originários. [2] Contrato de ID 220723603, fls. 179/210, dos autos originários. [3] Consulta ao PJE da ação 0743442-63.2024.8.07.0001. [4] Decisão de ID 217521409, fls. 81/85, dos autos originários.